Tribunal: STF
Processo: HC 128038
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-06-23
Data de publicação: 2015-06-23

Ementa:
ementa: Processual Penal. Agravo regimental em habeas corpus substitutivo de agravo regimental. Princípio da colegialidade.



    1. O julgamento monocrático de habeas corpus, por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, não viola o princípio da colegialidade. Hipótese de habeas corpus substitutivo de agravo regimental cabível na origem. Precedente: HC 113.186, Rel. Min. Luiz Fux.



    2. Inocorrência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 



    3. Agravo regimental desprovido.